Tribunal: STF
Processo: ARE 1390441
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA À HONRA OBJETIVA DE PARTIDO POLÍTICO. DIFAMAÇÃO. LEGITIMIDADE DO QUERELANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em vídeo publicado na plataforma do Youtube, de ampla repercussão, o agravante proferiu ofensas à honra tanto de Deputado Federal, quanto de partido político. 



    2. O regime jurídico das liberdades públicas protege tanto as pessoas naturais, brasileiros, estrangeiros ou refugiados no território nacional, como as pessoas jurídicas, pois têm direito à existência, à segurança, à propriedade, à proteção tributária e aos remédios constitucionais. 



    3. Em se tratando do delito de difamação, e sendo a pessoa jurídica passível de ser vítima desse crime, há de ser reconhecida a legitimidade do partido para propor ação penal privada.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.